Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERDA DE CONEXÃO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes o pedido inicial e condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) à autora, a título de compensação por danos morais.
3. É incontroverso o fato de que a consumidora teve suas bagagens extraviadas em voo internacional, trecho Brasília/Luxemburgo, com conexão em São Paulo e Frankfurt, e ficou sem os seus pertences por 40 (quarenta) dias. Constatado o extravio das bagagens no aeroporto de São Paulo, a transportadora empreendeu buscas e atrasou o embarque da recorrida, ocasionando a perda do voo de conexão. A realocação da recorrida em outro voo ocorreu 24h depois do horário do voo contratado.
4. O extravio das bagagens da autora foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB, e revela inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil, extrapolando o âmbito do inadimplemento contratual e gerando dano moral indenizável.
5. Ademais, o serviço de transporte aéreo foi prestado com o atraso de 24h (vinte e quatro horas), tempo que extrapola o limite aceitável e fere atributos pessoais da contratante, a merecer reparação (Precedente: REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
6. Destarte, configuradas as sucessivas falhas no serviço de transporte aéreo e em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a sentença recorrida não merece reforma e o valor do dano moral arbitrado, correspondente a R$7.000,00, está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.